Tribunal: STF
Processo: RHC 261434
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.C.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 990.589/MA (evento 32).



    O Recorrente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado nos arts. 217-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (evento 7, fls. 2-18). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente ante a insuficiência do acervo probatório. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima e de sua genitora. Afirma que “sobrevieram novos depoimentos prestados de forma livre, consciente e formalizada, nos quais ambas afirmam que a idade da vítima foi deliberadamente falsificada por ela própria à época dos fatos, induzindo o réu em erro” e que as declarações foram reafirmadas em justificação criminal. Aduz que ”a conduta atribuída ao paciente revela erro de tipo escusável, nos termos do artigo 20 do Código Penal, o que afasta o dolo e, por consequência, a tipicidade penal.”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a imediata expedição do alvará de soltura até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela anulação da condenação com a consequente absolvição do Recorrente (evento 52). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 31):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido. ”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “O recurso não comporta conhecimento. 



    Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada relativo à impossibilidade de conhecimento do writ em razão de ter sido impetrado como substituto de recurso próprio. 



    Desse modo, deve ser aplicado, no caso, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do STJ , segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    (...).



    Outrossim, não se verifica, no caso, situação de flagrante ilegalidade a atrair a análise do pleito de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.(evento 32, fls. 3-4)



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente